Tribunal: STF
Processo: HC 103031
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Crime contra o meio ambiente (art. 60, da Lei nº 9.605/98). Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Writ prejudicado quanto ao mérito. Ordem concedida ofício. 




1. Para a defesa, a prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos dos arts. 109; 111, 114, I e II; e 119, todos do Código Penal. 




2. Tendo decorrido lapso temporal superior a 2 (dois ) anos entre o desligamento do réu da diretoria da pessoa jurídica ré e a presente data, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal (em sua redação anterior à Lei nº 12.234/10), é de se declarar extinta a punibilidade do autor do fato, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 




3. Habeas corpus prejudicado em relação ao mérito; deferido, porém, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição da pretensão punitiva do Estado e, consequentemente, decretar-se a extinção da punibilidade do ora paciente.